Tribunal: TJDFT
Processo: 0036228-26.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REITERAÇÃO COM BASE EM FATO JURÍDICO NÃO ABARCADO PELA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, não é admissível a sua reiteração com base em fato jurídico que não está compreendido na força executória do título judicial.

II. Recurso conhecido e desprovido.